Tribunal: TJDFT
Processo: 0737718-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS. NÃO VERIFICADOS. EMENDA AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A conversão da ação de reintegração de posse em ação de imissão na posse fora condicionada pelo Juízo de origem à apresentação de nova petição inicial, diante da inaplicabilidade da fungibilidade processual por se tratarem de ações de natureza distinta. 1.1. Não sendo tal determinação realizada pela parte Autora, ora Agravante, fica impedida a concessão de ordem de imissão na posse em ação de reintegração de posse.
2. Após a interposição do agravo de instrumento, o Autor cumpriu a determinação do Juízo a quo de converter a ação de reintegração em ação de imissão, sobrevindo nova decisão que negou a tutela de urgência. 2.1. Contra esta nova decisão seria cabível o recurso específico, diante do princípio da unirrecorribilidade, inexistindo no ordenamento a possibilidade de emenda à peça recursal para se insurgir contra decisão superveniente nos autos de origem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.